Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723787-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: EDMA PATRICIA VEIGA XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, ora réu/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer proposta por EDMA PATRICIA VEIGA XAVIER, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por EDMA PATRICIA VEIGA XAVIER em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA e de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, com pedido de tutela de urgência “para OBRIGAR A PARTE RÉ A AUTORIZAR A INTERNAÇÃO EMERGENCIAL, BEM COMO DEMAIS TRATAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA AUTORA, inclusive eventuais despesas hospitalares desde o seu atendimento no pronto socorro, conforme consta do relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. É necessário pontuar que as partes estão vinculadas por contrato de prestação de serviços. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento de se tratar de atendimento de urgência, por força da descoberta da doença (denge), da gravosidade e da necessidade de imediata intervenção, considerando especialmente o quadro de sangramento continuo. Não se trata de procedimento eletivo ou uma internação eletiva. O seu quadro clínico é grave e fala por si só, não há necessidade de alusão a qualquer outro argumento para o reconhecimento da natureza emergencial da intervenção. O retardamento no completo e correto atendimento pode levar ao evento morte, e é isto que se objetiva evitar. Dessa forma, fica evidenciada a presença da probabilidade do direito, consistente na impossibilidade de recusa de cobertura ao atendimento de urgência. É necessário pontuar que os procedimentos de urgência têm um prazo exíguo de carência de 24 horas, nos termos do art. 12, V, alínea “c”, da Lei 9.656/98, o que afasta o fundamento da Resolução no 13/98 do Conselho de Saúde Suplementar, porquanto é um ato administrativo infralegal e não pode restringir e criar nova obrigação. De outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a demora na realização do tratamento, prescrito pela equipe médica, detentora dos conhecimentos adequados poderá defluir no evento morte ou sequelas irreversíveis. Neste sentido, trago a colação o presente aresto: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. 24 HORAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE ATENDIMENTO. 12 HORAS. NEGATIVA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DIMENSÃO EXISTENCIAL DO CONTRATO. MAJORAÇÃO. DIVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE O ADVOGADO CONTRATADO E DEFENSORIA PÚBLICA. DEFINIÇÃO RAZOÁVEL EM SENTENÇA. 1. A alínea "c" do inciso V do artigo 12 e o artigo 35-C, ambos da Lei 9656, definiram que o prazo de carência para as hipóteses de emergência e urgência deve ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, sem definição de qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em tal situação clínica. 1.1. O parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9656 permitiu que a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentasse tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que, qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal, pois configurará excesso do poder regulamentar. 1.2. O Superior Tribunal de Justiça, com vistas a criar ambiente de estabilidade e segurança jurídica nas relações envolvendo a saúde suplementar, editou os enunciados 302 e 597 de sua Súmula de Jurisprudência, os quais, já há certo tempo, definiram a questão quanto ao prazo de carência nas situações de urgência e de emergência, que pode ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, e ao tempo de internação, sobre o qual não pode haver limitação contratual. 1.4. Ilegalidade do artigo 3o da Resolução CONSU n. 13/1998. 2. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). 3. "De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pelo Tribunal de origem no caso concreto." (STJ, AgInt no REsp 1888232/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). 4. A violação do contrato de plano de saúde por parte da ré-apelante ao negar, ilícita e ilegalmente, a internação hospitalar da parte autora - criança, com transtorno do espectro autista e diagnosticada com dengue, cujo quadro clínico era preocupante em virtude de febre persistente, vômitos, dores abdominais, piora nos exames laboratoriais, além de recursa de nutrição e hidratação -, em regime de urgência, suficientemente justificada pelo médico assistente, não se reduziu a uma mera questão patrimonial decorrente do inadimplemento contratual, mas afetou, de maneira significativa e marcante, a dimensão existencial do beneficiário. Em outras palavras, o inadimplemento contratual operado pela ré-apelante extrapolou a mera dimensão patrimonial e aviltou, grave e inequivocamente, direitos da personalidade da parte autora, mormente os contidos no âmbito psicofísico, uma vez que rompeu a justa e legítima expectativa que ele depositava em seu plano de saúde, suficiente a criar angústia, desespero, ansiedade, desamparo e frustração, o qual deveria cobrir as situações graves como a por ela experimentada. Assim, diante desse cenário, a negativa apresentada pela ré-apelante não se trata, à toda evidência, de mero aborrecimento, de mera contrariedade, de mero dissabor da vida moderna, mas de frontal ataque a direitos da personalidade de uma pessoa, cuja integridade psicofísica foi terrivelmente agravada com a conduta ilegal e abusiva da ré. Em doenças graves e em situações de urgência e de emergência, a ampulheta corre contra o paciente, cada segundo, cada minuto perdido em virtude de ações ilegais e abusivas representam atroz sofrimento, insegurança, desamparo, haja vista que os bens jurídicos qualificados como inatos ao ser humano - vida e integridade psicofísica - estão sendo violados de maneira ilegítima. Todo esse cenário revela ocorrência de danos morais indenizáveis, porque houve severa violação à dimensão existencial do contrato entabulado entre as partes e, por conseguinte, a direitos da personalidade da parte autora. 5. Em situações de negativa ilícita de autorização de internação hospitalar em virtude de urgência-emergência médica, bem relatada e justificada pelo médico assistente, razoável a definição do valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor compatível aos que definidos em casos semelhantes (Acórdão 1358710 e 1378776). 6. Hipótese em que a Defensoria Pública ajuizou a ação contra o plano de saúde, obteve a tutela de urgência e diligenciou com vistas a obter o endereço correto da ré para citação, a divisão dos honorários sucumbenciais definida em sentença na proporção de 30% (trinta por cento) para essa instituição e o restante para o advogado contratado posteriormente mostra-se adequada, haja vista que o patrono particular apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde, réplica, além de ter o dever de assistir a parte autora em todas as instâncias até o trânsito em julgado do presente feito. 7. Recurso da ré desprovido. Recurso da Defensoria Pública desprovido. Recurso do Ministério Público provido. (Acórdão 1393525, 07049633120208070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CÍVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. REGÊNCIA CPC/73. CONSOLIDAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. RESSARCIMENTO. HOSPITAL. DESPESAS MÉDICAS. (...) 3. O art. 35-C da Lei no 9.656/98, estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de procedimentos de emergência e urgência, ainda que dentro do período de carência. 4. Comprovada a situação de urgência, bem como ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação (artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98), deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, conforme prescrição médica. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.941091, 20130710164852APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 19/05/2016. Pág.: 266/278) Presentes, pois, os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a obrigação de autorização e custeio do tratamento médico junto ao Hospital Daher, sendo afastada a exigência da carência. (...)” Informa o réu/agravante que, na origem, foi proposta ação de obrigação de fazer, tendo por objeto a cobertura, pelo plano de saúde, de internação em UTI em favor da autora/agravada. O pedido de tutela de urgência foi deferido, na forma da decisão recorrida. Inicialmente, afirma que cumpriu integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência e autorizou a internação da paciente em UTI. Argumenta que a decisão agravada é irreversível, ante a ausência de condições financeiras da autora/agravada em arcar com as despesas hospitalares em caso de improcedência do pedido. Assevera que a paciente foi atendida durante o prazo de carência contratual, razão pela qual foi autorizada a cobertura de seu atendimento pelo prazo de 12 (doze) horas, nos termos das normas regulamentares. Sustenta que as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes são válidas e que a negativa à internação decorreu do exercício regular do direito da operadora de saúde, a fim de manter o equilíbrio financeiro do contrato. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que o agravante não comprovou a presença dos requisitos da medida liminar pleiteada. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde possui as seguintes disposições sobre a cobertura em casos de emergência: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Da leitura dos dispositivos legais, depreende-se que o plano ou seguro de saúde não poderá estipular prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para atendimento dos casos de urgência e emergência, sendo necessária a declaração do médico assistente para liberação do atendimento. No presente caso, a documentação trazida aos autos, em especial o relatório médico ID Num. 129264796 dos autos originários, demonstra que a autora apresentava “relatos de epigastralgia, distensão abdominal, náuseas e vômitos incoercíveis, sem melhora com antiemético VO e mesmo em uso EV”. Diante desse quadro, conforme bem destacado pelo Juízo a quo, “a demora na realização do tratamento, prescrito pela equipe médica, detentora dos conhecimentos adequados, poderá defluir no evento morte ou sequelas irreversíveis”. Diante da necessidade de internação de emergência, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade. Ademais, a internação em UTI após o primeiro atendimento prestado pela equipe médica é parte complementar do tratamento, a fim de garantir a manutenção da integridade física da paciente. Não suficiente, a negativa de internação de emergência, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Dessa forma, ao menos em primeira análise, entendo que a cláusula contratual que impede a internação emergencial da paciente, em decorrência do período de carência, para tratamento de doença regularmente coberta pelo plano de saúde é ilegal e deve ser afastada. Assim, não merece reparo a decisão agravada, uma vez que os requisitos para a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo estão presentes. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. I - O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98. Súmula 597 do eg. STJ. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato a autora em UTI Pediátrica de hospital da rede conveniada. III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo imediato para cumprimento da tutela de urgência é razoável e necessário, ante o grave quadro da autora, criança de apenas um ano e cinco meses de vida. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1414081, 07396804720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar o tratamento médico de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1352681, 07083018820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2022 23:11:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora